Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-40.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701819-40.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE BELEM CARDOSO SENA DE ALMEIDA APELADO: INCORPORADORA E CONSTRUTORA RECANTO DO PESCADOR LTDA - ME, MARCO TULIO COUTO COUTINHO, MARCIO FERREIRA DO PRADO D E S P A C H O Converto o julgamento em diligência, nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil. Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933. Intimem-se os Apelados para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem: I – A situação jurídica do empreendimento; II – O percentual de unidades já vendidas; III – Se os Apelados possuem autorização do poder público para execução de obras no empreendimento, mais especificamente em relação ao Lote no 28 da quadra G; IV – Quais obras já foram realizadas no empreendimento. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator